Tribunal: TCU
Processo: 041.960/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8036/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da sra. Robervina de Farias Delgado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 041.960/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cleonice Macena Costa (XXX.656.511-XX); Doraci Nunes do Amaral (XXX.771.361-XX); Josiane Nunes Amaral (XXX.924.651-XX); Josiel Nunes Amaral (XXX.924.491-XX); Juslaine Nunes do Amaral (XXX.924.761-XX); Mario da Silva Lima (XXX.709.931-XX); Noemir Bezerra de Almeida (XXX.955.621-XX); Robervina de Farias Delgado (XXX.940.711-XX) 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de pensão civil de interesse da sra. Robervina de Farias Delgado, requeira à origem cópia do título concessório original e, na sequência, verifique a fidedignidade da fundamentação legal do benefício informada do sistema e-Pessoal.